Tribunal: TJES
Processo: 5010364-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE BOER FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DESASTRE AMBIENTAL. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - A sentença que, proferida logo após a apresentação da réplica, deixa de oportunizar às partes a especificação das provas e de realizar a audiência de saneamento e organização do processo, afronta o disposto no art. 357 do CPC, configurando cerceamento de defesa e nulidade por error in procedendo.

2 - A distribuição do ônus da prova é providência de instrução processual, devendo anteceder o julgamento do mérito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF, art. 5º, LV).

3 - A indenização por lucros cessantes recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não exclui, por si só, o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), por se tratarem de verbas com fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

4 - Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

5 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício pela relatora e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5010364-51.2023.8.08.0030

Apelantes:

Simone Boer Ferreira da Silva e Gilson Ferreira da Silva

Apeladas:

Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por Simone Boer Ferreira da Silva e Gilson Ferreira da Silva em desfavor de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos autorais voltados à concessão do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) decorrente dos impactos do desastre de Mariana/MG.

Em suas razões recursais (ID 12746028), os apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, o erro de julgamento, a pretexto de que preencheram os requisitos para o recebimento do AFE, com base em pareceres técnicos que reconhecem o impacto direto em suas atividades econômicas. Alegam que a indenização recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não afasta o direito ao AFE, conforme deliberações do Comitê Interfederativo (CIF) e precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJES, que reconhecem a autonomia entre os programas e a natureza distinta das verbas.

As apeladas apresentaram contrarrazões no ID 12746032 (Fundação Renova) e ID 12746033 (Samarco Mineração S.A.), ambas pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença

Tal como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por Simone Boer Ferreira da Silva e Gilson Ferreira da Silva em desfavor de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos autorais voltados à concessão do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) decorrente dos impactos do desastre de Mariana/MG.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, o erro de julgamento, a pretexto de que preencheram os requisitos para o recebimento do AFE, com base em pareceres técnicos que reconhecem o impacto direto em suas atividades econômicas (hospedaria em Regência). Alegam que a indenização recebida no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) não afasta o direito ao AFE, conforme deliberações do Comitê Interfederativo (CIF) e precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJES, que reconhecem a autonomia entre os programas e a natureza distinta das verbas.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a análise do recurso cinge-se em verificar a validade da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), formulado pelos autores, ora apelantes, em razão dos prejuízos econômicos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda ao argumento de que o apelante já teria sido indenizado, por meio do Programa de Indenização Mediada (PIM), pelos lucros cessantes, o que afastaria o direito ao recebimento do AFE, por se tratarem de verbas com o mesmo propósito indenizatório.

Ocorre que a sentença padece de evidente vício de atividade que a inquina de nulidade, tendo em vista que, tão logo apresentada a réplica pelos apelantes, foi proferida a sentença, com capítulo específico sobre a especificação dos pontos (in)controversos e a distribuição do ônus da prova, em afronta ao artigo 357 do CPC.

É entendimento consolidado que a distribuição do ônus da prova é matéria de instrução, a ser definida antes do julgamento do mérito, conforme estabelece o art. 357, III, do CPC. A ausência de oportunidade para manifestação das partes quanto à produção de provas configura violação ao devido processo legal, o que compromete a validade do julgado. Nesse sentido:

"[...] 2. Compulsando os autos, verifico que as partes não foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica. [...] 3. No caso em apreço [...] a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial e na contestação, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. [...]" (TJES, Apelação Cível n. 5000424-49.2021.8.08.0057, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/02/2024)

Ultrapassada tal questão, observo que a fundamentação adotada na sentença também diverge do entendimento já externado no âmbito deste TJES que, a teor do quanto já decidido no TRF da 1ª Região, proclama que a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o Auxílio Financeiro Emergencial possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não se confundindo nem podendo ser compensados.

Nesse sentido:

[...] 3. O TRF da 1ª Região, no julgamento do agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, que tramitou na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como as Deliberações nº 111 e 119 do Comitê Interfederativo e o Parecer nº 87/2018/PGU/AGU da Advocacia Geral da União, a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, não podendo ser compensados. 4. O fato do apelante ter firmado acordo extrajudicial com a apelada para o ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais por ele sofridos não lhe subtrai o interesse processual de agir quanto ao pedido de auxílio financeiro emergencial deduzido nesta ação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190085933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

[...] 3. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Dessa forma, considerando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de instrução probatória para aferir a efetiva elegibilidade do apelante ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, revela-se incabível a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

A propósito, no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Valmirande Silva Resende contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer e de pagar movida contra Samarco Mineração S/A e Fundação Renova. O autor pleiteia a inclusão no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (PAFE), alegando impacto direto em sua atividade comercial em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por error in procedendo em razão da supressão da fase instrutória e consequente cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a indenização recebida pelo Programa de Indenização Mediada afasta o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é nula por violar o artigo 357 do Código de Processo Civil, pois foi proferida sem a devida fase instrutória e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, configurando cerceamento de defesa. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, sendo necessária sua definição antes da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa. A indenização por lucros cessantes e o Auxílio Financeiro Emergencial são prestações de naturezas distintas, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Comitê Interfederativo (CIF), não podendo ser compensadas. Diante da necessidade de instrução probatória para verificar se o apelante preenche os requisitos para receber o auxílio, mostra-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Tese de julgamento: A supressão da fase instrutória caracteriza error in procedendo, impondo a nulidade da sentença. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o Auxílio Financeiro Emergencial possuem naturezas distintas e não podem ser compensadas, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para melhor exame da questão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 030190085933, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 030160051808, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0007815-03.2016.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/06/2023. Vitória/ES, 14 de abril de 2025. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006790-20.2023.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025).

Pelo exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia com o exame de todos os pedidos formulados pela parte autora.
Prejudicado
o recurso de apelação interposto pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.